Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704055-09.2022.8.07.0002 EMBARGANTE: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EMBARGADO: TECNOSERVICE TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA, MM LOTERIAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração, Id. 76028661, opostos por GC Locação de Equipamentos Ltda. à decisão Id. 75747074, que inadmitiu a Apelação, assim redigida: “Trata-se de Apelação interposta por GC Locação de Equipamentos Ltda. contra a r. sentença Id. 72755731, que julgou procedente o pedido formulado na ação principal e improcedentes os aduzidos na reconvenção, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 72755735 não deve ser conhecida, por estar irregular a representação processual da parte recorrente. Como se sabe, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído, conforme regramento ordenado pelo Código de Processo Civil. Transcrevo, por oportuno, os correspondentes dispositivos: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Bem assim, o artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem o ato constitutivo designar ou, não havendo essa designação, por seus diretores. No caso dos autos, embora a Apelante tenha juntado aos autos o instrumento de procuração Id. 72755611, não indicou a pessoa natural que a subscreveu, o que impede a análise da regularidade da representação processual, conforme disposto no despacho Id. 74994989. Verificado o defeito, foi determinada a intimação da Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizasse a representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC). Regularmente intimada para sanar o vício, a Apelante permaneceu inerte, conforme o despacho Id. 74994989 e respectiva certidão Id. 75434095. Portanto, dada a inércia da parte em regularizar a pendência processual, a presente Apelação não merece ser conhecida, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 72755735). Publique-se. Intimem-se.” Argumenta a Embargante, em suma, que houve omissão no r. decisum, pois o patrono da Apelante não foi devidamente intimado do despacho Id. 74994989, que determinou a juntada de nova procuração. Alega que só teve ciência do ato após a decisão Id. 75747074, que não conheceu da Apelação. Informa que anexa aos presentes embargos nova procuração. Pede que os presentes Embargos de Declaração sejam providos, para sanar a omissão apontada e prosseguir com o julgamento da Apelação. É o breve relatório. Decido. Conforme relatos, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para que seja suprida suposta omissão na decisão que não conheceu da Apelação. Não tem razão a Embargante, pois os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para obter o reexame da decisão. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ocorre que o mencionado despacho Id. 74994989 foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 14.8.2025, em nome do advogado subscritor da Apelação Id. 72755735. Confira: Assim, o prazo para a regularização da representação processual teve o termo final no dia 22.8.2025, sexta-feira e dia útil. Portanto, por ter deixado a parte transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido, conforme certificado no Id. 75434095, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. No mesmo sentido é o posicionado deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Dúvida razoável e justificada quanto à autenticidade de procuração assinada por meio de plataforma não vinculada à ICP-brasil. Não regularização do vício. Manutenção da sentença. Recurso Desprovido. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, diante da apresentação de procuração assinada por meio de plataforma eletrônica (ZapSign) sem certificado digital da signatária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura digital constante de procuração outorgada por plataforma privada, é legítimo ao juízo exigir a apresentação de novo instrumento com firma reconhecida, nos termos do poder geral de cautela. III. Razões de decidir A assinatura digital com certificado emitido pela ICP-Brasil goza de presunção de veracidade e integridade, conforme art. 10, § 1o, da MP no 2.200-2/2001 e art. 1o, III, “a”, da Lei no 11.419/2006. A verificação por meio de ferramenta oficial “Validar” do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação — ITI (https://validar.iti.gov.br/) demonstrou que o certificado digital aposto pertence à plataforma intermediadora (ZapSign), e não à parte outorgante, o que inviabiliza o reconhecimento da autoria. Diante de dúvidas fundadas quanto à autenticidade do instrumento, o juízo pode exigir procuração com firma reconhecida, no exercício do poder geral de cautela (arts. 76 e 139, IX, do CPC), especialmente diante de indícios de litigância abusiva (Tema 1.198). Não havendo suprimento do vício no prazo assinalado, deve ser mantida a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É legítima a exigência judicial de procuração com firma reconhecida, quando houver dúvida razoável e fundada quanto à autenticidade de assinatura eletrônica aposta por meio de plataforma privada. 2. A ausência de suprimento da irregularidade na representação processual autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 105, § 1o, 139, IX e 485, IV; Lei no 11.419/2006, arts. 1o, III, “a”, e 2o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13.03.2025 (Tema 1.198); TJDFT, Acórdão no 1963727, 0701487-19.2024.8.07.0012, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 25.04.2025. (Acórdão 2017780, 0748472-16.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da ausência de regularização da representação processual. Ressalta-se que houve a juntada de procuração e substabelecimento após a prolação da sentença. 2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial, com fundamento no art. 321, caput, do CPC. 3. Determinada emenda à petição inicial, especificando-se a irregularidade a ser sanada (regularização da representação processual, em conformidade com o art. 75, VI, do CPC), o autor/apelante não sanou o vício apontado tempestivamente. Assim, revela-se acertada a sentença que indeferiu a exordial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1739186, 0706216-34.2023.8.07.0009, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 17/08/2023.) Bem assim, a juntada tardia dos documentos necessários com a apresentação dos embargos declaratórios não tem o condão de sanar o defeito processual, porquanto já extrapolado o prazo legal. E, ainda que se admitisse, a Embargante menciona que juntou o instrumento procuratório aos autos, mas, em verdade, não o fez. Das razões expostas, denota-se que a Embargante pretende o reexame daquilo que já foi apreciado e a reforma do entendimento desta Relatora quanto à inadmissibilidade do recurso interposto, não havendo vício que mereça ser sanado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora